Tribunal: TJDFT
Processo: 0712950-03.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ementa
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA. EFEITOS EX TUNC. AUSÊNCIA DE TUTELA PROVISÓRIA. PROSSEGUIMENTO PERMITIDO. EXTINÇÃO INDEVIDA. NULIDADE POR OMISSÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu cumprimento individual de sentença coletiva (ação no 0032335-90.2016.8.07.0018), com fundamento na desconstituição do título pelo acórdão da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, entendendo eficácia ex tunc independente de trânsito em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:2. Verificar se o acórdão rescisório pendente de trânsito em julgado autoriza a extinção imediata de cumprimento individual ou se impõe apenas suspensão eventual, ante ausência de tutela provisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. A propositura da ação rescisória não obsta o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória (art. 969, CPC), que excluem efeito suspensivo automático para preservar a segurança jurídica nas execuções individuais.4. No caso, o pedido de suspensão foi indeferido na rescisória, e os recursos excepcionais ostentam devolutividade, impondo-se o prosseguimento do cumprimento até consolidação da desconstituição, sob pena de instabilidade processual.5. A simples propositura de ação rescisória, em que não foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela, não obsta a continuidade de cumprimento individual de sentença coletiva referente a título definitivamente constituído.6. O entendimento jurisprudência desta Corte de Justiça preconiza o sobrestamento em lugar de extinção precipitada.IV. DISPOSITIVO E TESE7. Apelação conhecida e provida.

Teses de Julgamento:
A simples propositura de ação rescisória, sem deferimento de tutela provisória, não autoriza a extinção de cumprimento individual de sentença coletiva, mas apenas eventual suspensão até trânsito em julgado da rescisória.
A sentença que extingue execução com base em acórdão rescisório pendente padece de nulidade por omissão e contradição (art. 489, §1o, IV, CPC).

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 966, 969, 995, par. ún., 489, §1o, IV, 783, 515, I, 534, 535, III, 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2063308, AI 0728764-12.2025.8.07.0000, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível, j. 29/10/2025, DJe 14/11/2025; Acórdão 2008078, 0714192-51.2025.8.07.0000, Rel. Des. Héctor Valverde Sant'Anna, 2a Turma Cível, j. 04/06/2025; Acórdão 2003754, 0708372-51.2025.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 28/05/2025.